Tribunal: TJDFT
Processo: 0014437-64.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0014437-64.2016.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADA: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 126 DECISÃO Esta Presidência, ID 14677363 (págs. 171/177), inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A – SPE 126. Manejados recursos de agravo direcionados às Cortes Superiores, o STJ deu provimento ao apelo, convertendo-o em recurso especial, e determinando o sobrestamento do feito até julgamento pelo STF da questão que reputa constitucional (ID 14677363 – págs. 244/245). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no ARE 1.245.097 (Tema 1.084), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Diante de tal determinação, esta Presidência proferiu decisão (ID 17805789) ordenando a remessa dos autos ao NUGEP para que mantivesse sobrestados os recursos especial e extraordinário até o julgamento de mérito no paradigma acima mencionado. Em petição de ID 18210248, o DISTRITO FEDERAL opõe embargos de declaração, sustentando omissão na decisão recorrida, pleiteando o conhecimento dos aclaratórios, e a remessa dos autos à Corte Suprema. É o relatório. No que tange à determinação do STF de ID 17785028 (pág. 1), cumpre consignar que o agravo interposto pela embargada VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILI’RIOS S/A – SPE 126 LTDA foi objeto de apreciação em duas oportunidades, inicialmente quando a Corte Suprema negou seguimento ao recurso extraordinário por considerar aplicáveis os enunciados sumulares 279 e 280, e, posteriormente, em juízo de retratação, quando entendeu que a matéria versada no apelo constitucional amolda-se àquela discutida no Tema 1.084, fazendo, assim, o devido enquadramento. Em situação semelhante, já houve devolução de feito a esta Corte de origem, e reconhecimento da subsunção da mesma hipótese ao mencionado Tema. A propósito, confira-se a decisão monocrática proferida no ARE 1.258.022 (Rel. Ministro LUIS ROBERTO BARROSO, DJ-e 28/4/2020): Trata-se de agravo contra decisão denegatória de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LOTEAMENTO RECENTE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA NOVA DO DF E NÃO INSERIDO NA PAUTA DE VALORES VENAIS DA LEI 4.721/2011. SETOR NOROESTE. EXISTÊNCIA DO FATO GERADOR DO IPTU. PROPRIEDADE DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL CALCULADO POR ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. O IPTU tem como fatos geradores a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município, nos termos do art. 32 do CTN. Já o art. 33 do CTN dispõe que a base de cálculo do referido imposto é o valor venal do imóvel. 2. ‘A base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de imóvel novo, que passou a existir, juridicamente, após a publicação da Pauta de Valores Venais (PVV), é estabelecida por arbitramento individualizado, a partir dos dados contidos no Cadastro Imobiliário Fiscal do Distrito Federal, nos termos da legislação vigente: Decreto-Lei n° 82/1966’. (Acórdão n.979536, TJDFT). 3. A Pauta de Valores Genéricos, que o Distrito Federal denomina Pauta de Valores Venais (PVV), consiste em um parâmetro para efeito de consideração do adequado valor venal, por representar os reais elementos do mercado imobiliário, e a estipulação dos parâmetros que permitem a autoridade fazendária calcular o valor do metro quadrado de cada região, a fim de garantir a definição de uma política de tributação imobiliária mais justa. 4. A Pauta de Valores não precisa ser veiculada em lei, pois não há generalidade e abstração, mas apenas aplicação das balizas legais para o encontro do montante devido por cada contribuinte. De fato, o princípio da legalidade tributária determina que a lei estabeleça os elementos do imposto, mas não há essa condicionante de se cobrar o IPTU somente após a inclusão do imóvel na Pauta de Valores, que considera o lançamento do IPTU por estimativa, motivo pelo qual não há qualquer vedação ao lançamento individualizado para os imóveis novos ou os que por alguma razão não foram inseridos na Pauta de Valores. 5. Caso não houvesse a cobrança do IPTU haveria flagrante quebra de isonomia entre os contribuintes, pois alguns detentores de imóveis no Distrito Federal deixariam de recolher imposto, a despeito de idêntica situação jurídica, qual seja, serem proprietários de imóveis situados na área urbana. 6. O Distrito Federal ao promover o lançamento do IPTU do imóvel em discussão - decorrente de loteamento recente - agiu amparado pela legalidade, conforme se extrai do art. 19 do Decreto-Lei n. 82/66; art. 3° da Lei 4.721/2001; art. 2° da Lei 4.985/2012; art. 66, § 3° da Lei n. 5.164/2013; art. 61, § 3° da Lei n. 5.389/2014; art. 69, § 3° da Lei n. 5.514/2015. 7. Apelo do Distrito Federal conhecido e provido.” 2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 150, I, e 165, § 8o, da CF, bem como ao art. 25, I, do ADCT. 3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos: (i) incidência da Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário); e (ii) inexistência de similitude fática entre o caso dos autos e o entendimento sufragado pelo STF no RE 648.245-RG, Tema 211. 4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 1.245.097-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, reconheceu a repercussão geral da matéria em exame (Tema 1.084). 5. Diante do exposto, com base no art. 1.036, do CPC/2015, e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, a fim de que seja observada a sistemática da repercussão geral. Publique-se. Assim, tendo em vista que não há o vício da omissão, mantenho a decisão de ID 17805789, devendo os autos retornarem ao NUGEP para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014